Tribunal: TJDFT
Processo: 0752100-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752100-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M.P.A MARANATHA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, ENEDINA GOMES CORDEIRO, MARCO ANTONIO DA SILVA, FABIANA NASCIMENTO PIRES DA SILVA, ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA, QUELLI XIMENES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2021 10:25:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador